Tribunal: CARF
Processo: 11516.722840/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11516.722840/2014-47
Recurso no
Especial do Procurador
Resolução no
9303-000.147 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar
competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Vinicius
Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran,
Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
de Recurso de Ofício no 1402-003.281, de 25/07/2018, proferido pela 2o Turma Ordinária da 4o
Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2014
PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI No 11.941/2009 E NA MEDIDA
PROVISÓRIA No 470/2009. LIQUIDAÇÃO DE JUROS E MULTA
UTILIZANDO PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DA CSLL.
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO NA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
Inocorre omissão na recuperação de despesas quando da liquidação de
débitos fiscais mediante utilização de saldos de prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa da CSLL. A hipótese não equivale a perdão de
dívida, na medida em que há um sacrifício patrimonial, que consiste na
redução na mesma proporção do ativo diferido formado a partir dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722840/2014-47
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722840/2014-47

saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL acumulados. Ativo e
passivo se compensam em igual valor.
DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS ATIVAS E PASSIVAS.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA CARACTERIZAR PARTE
DAS
DESPESAS
FINANCEIRAS
INCORRIDAS
COMO
DESNECESSÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA.
A constatação da existência de passivos financeiros onerados a taxas
mais altas do que aquelas aplicadas a ativos financeiros mantidos pela
pessoa jurídica não é suficiente para ensejar a glosa das despesas
financeiras incorridas, sob o fundamento de serem as mesma
desnecessárias.
O fato de determinado investimento, ulteriormente, revelar-se ruim ou
pouco proveitoso para a sociedade não justifica a glosa das despesas
correspondentes.
A quantificação das despesas glosadas não pode se sustentar apenas em
cálculos próprios da Fiscalização, mormente quando se valem de
presunções e estimativas, baseadas em valores de períodos anteriores à
sua ocorrência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE
NEGATIVA DA CSLL. RESTABELECIMENTO DO SALDO APÓS
JULGAMENTO.
Descabe a autuação sob o fundamento de compensação indevida de
bases de cálculo, quando no julgamento são recompostos os valores dos
prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL apuradas pelo
contribuinte, resultando no restabelecimento de saldos suficientes para
as compensações promovidas.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que fundamentou
o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida para o imposto de renda.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em i)
negar provimento ao recurso de ofício em relação às infrações nos 0001,
0002 e 0004 do auto de infração de IRPJ; ii) por maioria de votos, negar
provimento ao recurso de ofício relativamente à infração no 0003 do auto
de infração de IRPJ, vencidos, neste item, o Relator e o Conselheiro
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira. Designado para redigir o voto
vencedor deste tópico o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Em Recurso Especial, a Fazenda Nacional alegou que a liquidação de juros e de
multas incidentes sobre débitos parcelados no âmbito da Lei no 11.941/2009, mediante a
utilização de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL consiste em receita tributável, bem
como o restabelecimento da infração 004, por decorrência lógica restabelecimento da infração
001, acima pleiteada.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 2388/2391 deu seguimento ao recurso
especial interposto.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.147 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722840/2014-47

Intimado do Recurso Especial e do despacho de admissibilidade, o contribuinte,
em contrarrazões, alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso fazendário por não se
tratar de situação fática idêntica e não interpretar de forma divergente o artigo 1o, §§ 7o e 8o da
Lei no 11.941/2009. No mérito, alega que a Lei no 11.941/2009 permitiu uma nova utilização dos
prejuízos fiscais e bases negativas, sem que isso representasse qualquer acréscimo patrimonial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O presente Recurso foi oposto com o objetivo de reformar a decisão da 2o Turma
Ordinária da 4o Câmara da 1o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que negou provimento a recurso de ofício contra a não caracterização como receita
tributável, por IRPJ e CSLL, dos valores correspondentes à liquidação de multas e juros de mora
incidentes sobre débitos parcelados, com a utilização de prejuízos fiscais e de base negativa da
CSLL, nos termos do §7o do artigo 1o da Lei no 11.941/2009.
Ressalte-se, contudo, que o Recurso em exame se refere a IRPJ e CSLL, matéria
esta que não se encontra na competência deste Colegiado, mas da 1a Turma desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende do art. artigo 2o, I, e II, c/c art. 9o, I e III,
do Anexo II, do RICARF, in verbis:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
(...)
Art. 9o Cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar o recurso especial de que trata o art. 64, observada a
seguinte especialização:
I - à 1a (primeira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas no
art. 2o;
(...)
III - à 3a (terceira) Turma, os recursos referentes às matérias previstas
no art. 4o.
(...)
Cumpre anotar ainda que a matéria em pauta não se encontra dentre aquelas cuja
competência foi estendida temporariamente para a Segunda e Terceira Seções de Julgamento,
por meio da Portaria CARF/ME no 12.202, de 13 de outubro de 2021.

Diante do exposto, propõe-se declinar competência à Primeira Seção de Julgamento do CARF
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 2560
DF CARF MF
Original